Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-14.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.
2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e lesão corporal, pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases; além do laudo de exame de corpo de delito, que comprova a ocorrência de lesões compatíveis com a dinâmica delitiva narrada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa. 1.1. A palavra da vítima tem especial relevância quando se trata de delitos de violência doméstica e familiar, que ordinariamente ocorrem sem testemunhas, às escondidas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido,
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável, na fase intermediária da dosimetria, diminuir ou aumentar a pena à razão de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.